Tribunal: TJDFT
Processo: 0713609-55.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PROCESSO PENAL. PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO. NÃO CARACTERIZADA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não se vislumbrando no acórdão recorrido contradição, inviável a rediscussão de matéria já posta a julgamento, eis que o recurso de embargos declaratórios é próprio somente para a discussão de contradição, ambiguidade, obscuridade ou omissão do acórdão, conforme limites previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal; e não para o rejulgamento do mérito.
2. Negado provimento aos embargos declaratórios.